Tribunal: TJMT
Processo: 1039626-73.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039626-73.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MELLYA MARIA GONDEK CURTI DE CASTRO - CPF: 049.299.531-11 (APELANTE), CARLA FERNANDA FLAUSINO DA SILVA - CPF: 219.886.208-56 (ADVOGADO), BRUNO IAGO VILLAS BOAS BORBA - CPF: 088.222.749-11 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – FIES - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE EM CONTRATOS CELEBRADOS APÓS A EDIÇÃO DA MP 517/2010 – TABELA PRICE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Especificadamente em relação ao FIES, a partir da edição da Medida Provisória no
517
, publicada em 31.12.10, que conferiu nova redação ao artigo
5o
da Lei no
10.260
/01, posteriormente convertida na Lei no 12.431/11, ficou autorizada a cobrança de juros capitalizados mensalmente, de modo que para os contratos firmados até 30.12.10, é vedada a cobrança de juros sobre juros, ao passo que prevista legalmente a capitalização mensal para os contratos firmados após essa data, como no caso.

A adoção da Tabela Price para a amortização do saldo devedor, por si só, não enseja onerosidade para declarar sua ilegalidade.

A utilização do referido sistema de amortização no contrato em análise, está prevista no Parágrafo Sexto da Cláusula Nona do ajuste (fls. 46).

Nesse sentido, não existe qualquer óbice à utilização da Tabela Price, como método de amortização da dívida, porquanto, consoante entendimento jurisprudencial pátrio, sua aplicação reveste-se de legalidade, quando expressamente pactuada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Mellya Maria Gondek Curti de Castro, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Revisional de Contrato, ajuizada em face de Banco do Brasil S.A. Por conseguinte, condenou a autora ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com as ressalvas do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a apelante aduz, em breve resumo, a ilegalidade da aplicação da Tabela Price, pugnando pela declaração de nulidade da cláusula do contrato FIES, que determina a utilização da tabela price, determinando-se, via de consequência, que os juros e a correção sejam calculados somente após deduzida a prestação do mês.

Sustenta a ilegalidade da incidência da capitalização mensal de juros.

As contrarrazões vieram ao id. 46635011.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

A hipótese versa ação revisional fundada no Contrato nr. 212.803.841 de Abertura de Crédito Para o Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), celebrado entre os litigantes, em
03/02/2012
, no limite de crédito global de R$ 91.338,38 (noventa e um mil trezentos e trinta e oito reais e trinta e oito centavos), destinado ao financiamento de 10 semestres do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo. (Fls. 42/55, id. 46633490).

No que diz respeito à utilização da Tabela Price, como método de amortização em diversos tipos de contrato de financiamento, inclusive no FIES, impende registar que o tema se encontra em discussão, por meio do REsp no 951894/DF, que, a apesar de, inicialmente, ter tramitado sob o rito dos recursos repetitivos, foi desafetado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento proferido em 08 de fevereiro de 2019 (
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&sg_classe=REsp&num_processo_classe=951894
).

Desse modo, inexiste qualquer óbice à análise da matéria, por esta Corte.

A utilização do referido sistema de amortização no contrato em análise, está prevista no Parágrafo Sexto da Cláusula Nona do ajuste (fls. 46).

Nesse sentido, não existe qualquer óbice à utilização da Tabela Price, como método de amortização da dívida, porquanto, consoante entendimento jurisprudencial pátrio, sua aplicação reveste-se de legalidade, quando expressamente pactuada.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA. FIES. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A adoção do Sistema Francês de Amortização, conhecido como Tabela Price, não implica necessariamente capitalização indevida de juros,
não havendo óbice à sua utilização quando expressamente pactuado
. 2. Mantidos os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença, face à sucumbência de maior monta da recorrente.
(TRF-4 - AC: 50010363120154047109 RS 5001036-31.2015.4.04.7109, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 04/04/2019, TERCEIRA TURMA)

ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. INAPLICABILIDADE DO CDC. TABELA PRICE. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. 1. Em se tratando de contrato bancário, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que o termo inicial da prescrição para cobrança da dívida é a data do vencimento do contrato, independentemente de ter ocorrido inadimplemento em data anterior ou vencimento antecipado. 2. O entendimento manifestado no âmbito desta Corte é no sentido de que, em se tratando de cobrança de dívida decorrente de contrato, a prescrição é de 5 anos a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, conforme a previsão do parágrafo 5o, inciso I, do artigo 206 do referido diploma legal. 3. A hodierna jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça está assentada no sentido de que os contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil - fies - não se subsumem às regras encartadas no Código de Defesa do Consumidor, dado que se está frente à programa governamental, em benefício do discente, sem conotação de serviço bancário, nos termos do art. 3o, § 2o, daquele Codex. Precedentes 4. Até a publicação da Resolução BACEN n.o 3.842/2010, ocorrida em 10 de março de 2010, incidem, sobre as prestações pagas ou impagas dos contratos de FIES, juros remuneratórios anuais de 9%, nos termos pactuados; a partir dessa data, porém, somente podem ser exigidos, sobre o saldo devedor, juros de 3,4% ao ano, na forma da aludida normativa. 5.
Inexiste qualquer ilegalidade na utilização da Tabela Price como sistema de amortização do débito
, já que esta, com sua fórmula mundialmente conhecida, por si só, não importa conclusão direta no sentido da ocorrência de capitalização mensal tal como vedada no sistema pátrio.
(TRF-4 - AC: 50269078120154047200 SC 5026907-81.2015.4.04.7200, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 19/05/2020, TERCEIRA TURMA)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL.
FIES
. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE.
TABELA PRICE. LEGALIDADE
. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil - FIES não se subsumem as regras encartadas no Código de Defesa do Consumidor. 2. É orientação jurisprudencial assente nesta Corte de que a utilização da Tabela Price, por si só, não implica em capitalização de juros, constituindo mera fórmula matemática que não se destina a incorporar juros não liquidados ao saldo devedor. 3. Caso em que restou comprovada indevida capitalização de juros, que, por isso, deve ser expurgada. 4. Recurso de apelação provido.
(TRF-1 - AC: 00004553120094013800 0000455-31.2009.4.01.3800, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 06/09/2017, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 21/09/2017 e-DJF1)

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. FIES. MATÉRIA PRELIMINAR. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 1. No presente recurso aplicar-se-á o CPC/73. 2. Não há falar-se em carência de ação, pois mesmo o detentor de título executivo extrajudicial pode optar pela via processual da ação monitória, à míngua de prejuízo para o adversário. 3. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos contratos de abertura de crédito para financiamento estudantil (FIES). 4.
Validade da Tabela Price, que não importa, por si só, na cobrança de juros sobre juros
. 5. Não há fundamento jurídico para a equiparação entre o FIES e o CREDUC. 6. Para todos os contratos celebrados no âmbito do FIES, ainda que anteriores a 15/01/2010, a partir dessa data aplica-se a taxa de juros de 3,5% a.a. (três e meio por cento ao ano), e a partir de 10/03/2010, a taxa de juros de 3,4% a.a.

(três inteiros e quatro décimos por cento ao ano). 7. Afastamento da capitalização de juros. 8. Matéria preliminar rejeitada. Apelações desprovidas.
(TRF-3 - Ap: 00110389020094036105 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO, Data de Julgamento: 25/09/2018, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:01/10/2018)

No que diz respeito à
capitalização mensal de juros
, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela legalidade da incidência do encargo em periodicidade mensal,
desde que haja previsão contratual
.

Essa previsão contratual pode decorrer de cláusula expressa ou do simples fato de a taxa anual de juros suplantar o duodécuplo da mensal.

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. PACTUAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- A capitalização dos juros é admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00). 2.- A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a previsão, no contrato bancário, de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
. 3.- O agravante não trouxe qualquer argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, o qual se mantém por seus próprios fundamentos. 4.- Agravo Regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 465297 DF 2014/0013082-9, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 27/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2014)

Esse entendimento se encontra, inclusive, sumulado pela Corte Superior:

Súmula 541.
”A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Especificadamente em relação ao FIES, a partir da edição da Medida Provisória no
517
, publicada em 31.12.10, que conferiu nova redação ao artigo
5o
da Lei no
10.260
/01, posteriormente convertida na Lei no 12.431/11, ficou autorizada a cobrança de juros capitalizados mensalmente, de modo que para os contratos firmados até 30.12.10, é vedada a cobrança de juros sobre juros, ao passo que prevista legalmente a capitalização mensal para os contratos firmados após essa data, como no caso.

“Art. 24. O art. 5o da Lei no 10.260, de 12 de julho de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5o ............................................................................

..........................................................................................................

II -
juros, capitalizados mensalmente, a serem estipulados pelo CMN;”

No presente caso, além de o contrato ter sido celebrado em
03/02/2012
, ou seja, após a propalada alteração legislativa, a capitalização mensal de juros está expressamente prevista na Cláusula Sétima do ajuste (fls. 45, id. 46633493 - Pág. 1), de modo que é perfeitamente legal a incidência do encargo.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. FIES. JUROS. CAPITALIZAÇÃO. 1. Ao presente recurso aplica-se o CPC/73. 2. Caberia à própria CEF recorrer quanto à decisão judicial que considerou intempestiva sua contestação, determinando seu desentranhamento, não cabendo à União Federal fazê-lo (CPC/73, art. 48). 3. Ilegitimidade passiva da União Federal. 4. Não cabimento da capitalização de juros nos contratos de FIES
anteriores a 31.12.10
. 5. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Ilegitimidade passiva da União Federal acolhida, excluindo-a da lide. No mérito, apelação desprovida.
(TRF-3 - ApCiv: 00106652720074036106 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO, Data de Julgamento: 13/02/2020, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS - FIES - TAXA DE JUROS - CAPITALIZAÇÃO - TABELA PRICE - MULTA MORATÓRIA E PENA CONVENCIONAL - P ARCIAL PROVIMENTO 1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo no valor apurado p ela CEF. 2. "A relação travada com o estudante que adere ao programa do crédito educativo, não se identifica relação de consumo, porque o objeto do contrato é um programa de governo, em benefício do estudante, sem conotação de serviço bancário, nos termos do art. 3o, § 2o, do CDC" (REsp 793.977/RS, R el. Ministra Eliana Calmon, DJ 30/04/2007). 3. A competência para a fixação dos juros remuneratórios nos contratos do FIES foi atribuída ao CMN (Lei no 10.260/2001, art. 5o, II), que estabeleceu a taxa de juros efetiva de 9% ao ano, capitalizados mensalmente (Resolução no 2.647/1999). A Lei no 8.436/92, que fixa os juros em 6% ao ano, é norma relativa ao CREDUC, e não ao FIES. 4.
A capitalização de juros, no entanto, no que se refere aos contratos do FIES, só foi autorizada com a edição da MP 517/2010, convertida na Lei no 12.430/2011, que deu nova redação ao inciso II do art. 5o da Lei no 10.260/2001
. Antes disso, à míngua de lei específica, aplicava-se a Súmula no 121 do STF, que dispõe ser "vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada". 5. A aplicação de juros sobre juros ou a prática do anatocismo não é uma decorrência lógica da incidência do Sistema de Amortização Francês. In casu, a incidência da Tabela Price foi expressamente pactuada pelas partes, devendo, em respeito ao contrato, ser mantida a sua aplicação, em relação à qual não se reconhece qualquer ilegalidade. 6. A distinção entre a multa moratória e a pena convencional está consolidada pela jurisprudência deste TRF da 2a Região, não havendo questionamento acerca da legalidade da cobrança, visto que possuem naturezas diversas. 7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.”
(TRF-2 - AC: 00013982320084025104 RJ 0001398-23.2008.4.02.5104, Relator: GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 01/09/2017, 6a TURMA ESPECIALIZADA – sem destaques no original)

Nessa perspectiva, por mais que se esforce a apelante, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo e, por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 82, §11, do Código de Processo Civil, com as ressalvas do artigo 98 do mesmo diploma legal, em razão de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020